Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FATO NOVO. INOCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS PARA INTIMAÇÃO POR EDITAL. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. Não se verifica a ocorrência de fato novo de matéria já arguida nos autos, mas que não fora objeto de análise na decisão agravada, o que impede a manifestação desta Corte quanto ao tema, sob pena de configuração de supressão de instância.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, e não o julgamento em sentido contrário ao entendimento da parte ou de jurisprudência que não seja de observância obrigatória.
3.1. No caso dos autos, inexiste contradição no que se refere à análise das provas, porquanto o acórdão não indeferiu a utilização de prova emprestada, mas sim, fundamentou-se nas provas constantes dos próprios autos para reconhecer a validade da intimação por edital da devedora fiduciante.
4. O acórdão consignou, ainda que a intimação por edital pode ocorrer apenas na hipótese de ser desconhecido a paradeiro do devedor e que os documentos juntados aos autos demonstraram o cumprimento da exigência legal.
5. Os embargos de declaração não se revelam como o meio processual adequado para o pedido de afastamento da multa por interposição de recurso protelatório.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.